Tribunal: TJSP
Processo: 2095855-98.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Castelo da Silva, contra ato do Juízo da Vara Regional das Garantias da 7a RAJ – Santos, nos autos de no 1502182-20.2025.8.26.0385, objetivando o relaxamento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Castelo da Silva, contra ato do Juízo da Vara Regional das Garantias da 7a RAJ – Santos, nos autos de no 1502182-20.2025.8.26.0385, objetivando o relaxamento da prisão preventiva, convertida a partir de flagrante, por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decisão de decretação da prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis do Paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filhos menores) e defendendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, à luz dos requisitos legais e constitucionais, em especial no tocante à presença de fundamentação concreta que justifique a medida extrema de restrição de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de primeiro grau fundamenta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, como a grande quantidade de droga apreendida (1kg de maconha), a posse de balanças de precisão e as circunstâncias da abordagem, que indicam, em juízo preliminar, o envolvimento do Paciente em rede organizada de tráfico.
A custódia cautelar é considerada necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de o acusado exercer função relevante na distribuição de entorpecentes.
A decisão está devidamente motivada com base nos pressupostos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, não se tratando de mera presunção genérica, afastando-se, portanto, o alegado constrangimento ilegal.
O fato de o Paciente ser primário e possuir condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.
A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, diante da insuficiência dessas providências frente à gravidade e à dinâmica dos fatos apurados.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando justificada em fatos concretos que evidenciem risco à ordem pública (AgRg no HC 618.887/PR; AgRg no HC 636.793/MS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A decisão que decreta prisão preventiva com base em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e às circunstâncias da apreensão de droga encontra-se devidamente fundamentada.
A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, especialmente em casos de tráfico com indícios de atuação estruturada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 312 e 313, I; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021, DJe 14.04.2021; STJ, AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 15.04.2021.